Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700958-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBANIZA FLORES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ORIANA FLORES MARTINS MOREIRA D E S P A C H O Intime-se o ente Público para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já contado em dobro, sobre a manifestação do Ministério Público ao ID 44246934. Com ou sem manifestação, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator